Tribunal: TJES
Processo: 0005235-09.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005235-09.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA PRÉVIA. IDENTIDADE ENTRE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Associação Brasileira de Odontologia – Seção Espírito Santo contra sentença que reconheceu a litispendência entre os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Serra e uma ação declaratória previamente ajuizada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. A apelante sustenta que há apenas conexão entre as demandas, e não litispendência, pois os pedidos seriam distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória anteriormente ajuizada, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência ocorre quando há identidade entre partes, pedido e causa de pedir em duas ações simultaneamente em curso, conforme art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que há litispendência entre embargos à execução e ação anulatória ou declaratória previamente ajuizada, se identificada a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir (AgInt no AREsp 2.419.582/SP; REsp 1.616.467/RN).

No caso, as duas demandas possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir – imunidade tributária da Associação Brasileira de Odontologia.

O pedido de anulação dos débitos tributários formulado na ação declaratória engloba a anulação da CDA que instrui a execução fiscal, tornando idêntico o pedido formulado nos embargos.

Ainda que se cogitasse continência, a consequência seria a mesma, pois a ação contida (embargos) foi ajuizada após a ação continente (ação anulatória), impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 57 do CPC.

A extinção sem resolução do mérito foi correta, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Há litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória ou declaratória ajuizada anteriormente, quando presentes identidade de partes, pedido e causa de pedir.

O pedido de anulação de débitos tributários em ação declaratória abrange a anulação da CDA que embasa a execução fiscal, caracterizando a identidade necessária à litispendência.

A litispendência impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º; 485, V; 57. CF/1988, art. 150, VI, ‘c’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.419.582/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.03.2024; STJ, REsp 1.616.467/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme rel
atado, trata-se de re
curso de
apelação cível
interposto por
Associação Brasileira de Odontologia – Seção Espírito Santo, uma vez que irresignada com a
sentença proferida nos autos dos
embargos à execução fiscal,
opostos em face do
Município de Serra
, que reconheceu a litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta a inocorrência da litispendência, tendo em vista que há apenas identidade parcial entre as demandas, ou seja, somente conexão, o que implica meramente a reunião das ações. Neste contexto, argumenta que os pedidos são distintos, uma vez que os presentes embargos buscam a anulação da execução e o respectivo cancelamento da penhora, o que não se verifica na ação declaratória, ajuizada em momento anterior à execução fiscal.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca da existência, ou não, de litispendência entre a presente demanda – embargos à execução fiscal – e a ação declaratória de nº 0023073-38.2012.8.08.0048.

Isso porque a Instância Primeva, de ofício, identificou que as duas demandas têm como causa de pedir a imunidade tributária sustentada pela apelante – a qual, inclusive, foi reconhecida na ação declaratória e confirmada por esta c. Quarta Câmara Cível no julgamento do apelo interposto pelo Município de Serra (Apelação Cível nº 0023073-38.2012.8.08.0048, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15.02.2024) –, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução do mérito.

E, de fato, em que pese os argumentos trazidos pela apelante, forçoso convir que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a litispendência entre as referidas demandas, tendo em vista que ambas têm por escopo o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária entre a
Associação Brasileira de Odontologia
e o
Município de Serra
tendo como causa de pedir a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal. Explico.

A litispendência é instituto jurídico que possui dois significados, a saber:
(i)
pressuposto processual negativo, pois obsta a propositura de demandas idênticas, isto é, aquelas em que se verifica a tríplice identidade de seus elementos (partes, causa de pedir e pedido);
(ii)
representa o fenômeno da pendência da causa. É isto que se extrai dos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC/15:

§ 1º Verifica-se a
litispendência
ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º Há
litispendência
quando
se repete ação que está em curso
. (g.n.)

Em se tratando especificamente da hipótese em que há simultâneo processamento de ação declaratória/anulatória e embargos à execução – situação bastante comum por serem ações antiexacionais – o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC
” (AgInt no AREsp n. 2.419.582/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Neste particular, o Tribunal da Cidadania vai além, preconizando que “
a caracterização da referida litispendência ocorre independentemente da ação anulatória ter sido proposta antes ou depois da execução fiscal
” (REsp n. 1.616.467/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022). Portanto, o simples fato de a ação ordinária ter sido ajuizada em momento anterior à propositura do processo executivo não constitui fundamento idôneo para afastar o reconhecimento da litispendência.

No caso vertente, é incontroverso que as ações em apreço possuem as mesmas partes e causa de pedir. Para a configuração da tríplice identidade necessária à existência de litispendência, pois, a controvérsia remanesce apenas em relação ao pedido.

Acontece que, ao contrário do asseverado nas razões recursais, o pedido de ambas demandas também é idêntico, visto que naquela ação declaratória a associação postulou, além da declaração de inexistência de relação jurídica tributária, a anulação de todos os débitos tributários e respectivos autos de infração constituídos em seu desfavor.

Ora, havendo pedido de anulação de absolutamente todos os débitos tributários constituídos pelo Município de Serra, forçoso convir que tal pleito também engloba a anulação da CDA que instrui a execução fiscal conexa, de modo que
o pedido formulado nos presentes embargos à execução constitu
i
mera reprodução daquilo que já foi postulado perante o Poder Judiciário
.

Até mesmo porque, ainda que se entenda não ser hipótese de litispendência, mas sim de continência, a consequência seria a mesma – extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 57 do CPC –, tendo em vista que a ação contida foi ajuizada após a ação continente.

Ademais, em relação à alegação de diferença entre os pedidos, importa registrar que o cancelamento da penhora consiste em mera consequência do reconhecimento da inexistência do débito tributário, de sorte que o desfazimento do ato constritivo pode ser pleiteado mediante simples petição, após o trânsito em julgado da sentença que acolheu o pedido declaratório formulado na ação ordinária. Logo, a mera existência desse “pedido” não constitui óbice ao reconhecimento da litispendência.

Em sendo assim, tendo em mente que os embargos à execução foram opostos após o ajuizamento da ação declaratória, forçoso convir pelo acerto do magistrado ao extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/15, em razão da litispendência.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
em

2
% (
dois
por cento)
, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.